Tribunal: TJMT
Processo: 1036368-71.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036368-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), SILVAN PEREIRA ABREU - CPF: 569.364.001-91 (AGRAVANTE), DIVINA SELMA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 007.836.431-01 (AGRAVADO), I. D. O. A. - CPF: 086.633.801-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. D. O. A. - CPF: 074.642.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIXAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À FILHA MENOR. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a guarda provisória dos filhos menores em favor da genitora estabeleceu alimentos provisórios no valor de um salário mínimo e regulamentou o regime de visitas em favor do genitor. O agravante alegou decisão ultra petita e pleiteou a suspensão das medidas, bem como a fixação de guarda compartilhada e a redução do valor da pensão alimentícia.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão ultra petita ao estabelecer medidas não requeridas na inicial; (ii) saber se é cabível a modificação da guarda provisória sem prévia avaliação psicossocial; e (iii) saber se é possível a redução dos alimentos provisórios fixados, em face da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

A decisão agravada limitou-se a apreciar os pedidos expressamente formulados na petição inicial, inexistindo extrapolação dos limites da demanda, afastando-se a alegação de decisão ultra petita. A manutenção da guarda provisória com a genitora é medida prudente, diante da situação fática consolidada desde janeiro de 2020, preservando o melhor interesse das crianças, até o julgamento da ação principal. O regime de visitas fixado não apresentou controvérsia relevante, não havendo elementos para alteração no momento.

Quanto aos alimentos provisórios, o valor fixado observa o binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1º, do CC, sendo compatível com a capacidade financeira demonstrada pelo agravante, que possui atividade econômica formalizada.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"

Não configura decisão ultra petita a fixação de guarda, alimentos provisórios e regime de visitas quando tais medidas decorrem dos pedidos iniciais e visam à proteção do interesse dos menores. A manutenção da guarda provisória com a genitora é adequada diante da situação fática consolidada e do princípio do melhor interesse da criança. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo considerar indícios da capacidade contributiva do alimentante."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.694

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0001719-88.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Silvan Pereira Abreu
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de divórcio c/c guarda, visitas e oferta de alimentos movida em desfavor de Divina Selma Martins de Oliveira e outros, arbitrou os alimentos provisórios no valor de 1 salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias, além do mais determinou a guarda provisória dos menores em favor da genitora com visitas livres do genitor.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
é
ultra petita
, ao estabelecer, sem prévia intimação da parte adversa, medidas como
guarda provisória, fixação de alimentos e regulamentação de visitas
, extrapolando os pedidos formulados na inicial e sem observar a presunção de veracidade dos fatos alegados.

No que tange aos alimentos provisórios, o agravante afirma que o valor fixado desconsidera a
natureza autônoma e variável de sua renda
, sendo incompatível com suas reais possibilidades financeiras, além de ultrapassar o montante ofertado espontaneamente para o sustento dos filhos.

Além disso, destaca que a
manutenção da guarda provisória com a genitora
foi determinada sem a realização de estudo psicossocial prévio, o que pode causar

prejuízo ao convívio paterno-filial
e aos melhores interesses das crianças. O Agravante pleiteia a guarda compartilhada e a fixação de um cronograma de visitas mais adequado às necessidades dos menores.Por fim, o agravante requer a concessão de
efeito suspensivo
, a fim de suspender as medidas impostas.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 260534187).

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Comunicação entre instâncias (id. 260619189).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou pelo provimento do recurso (id. 291133854).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silvan Pereira Abreu ajuizou ação de divórcio litigioso em face de Divina Selma Martins de Oliveira Abreu, pleiteando, além da dissolução do vínculo matrimonial, a regulamentação da guarda dos filhos menores, a fixação de alimentos, a definição do regime de visitas e a alteração do nome da requerida para o de solteira.

Relata que, após aproximadamente nove anos de casamento, as partes se separaram de fato em janeiro de 2020, sendo fruto da união dois filhos menores: Isabella, nascida em 2010, e Yuri, nascido em 2017. Sustenta que tentou a solução consensual para o divórcio, mas a requerida recusou-se a formalizar o acordo.

Afirma, ainda, que enfrenta dificuldades para exercer o direito de convivência com os filhos, especialmente com o menor Yuri, uma vez que a requerida condicionaria os encontros à presença da filha mais velha, o que, segundo o autor, prejudica a relação paterno-filial.

Informa não haver bens ou dívidas a partilhar e requer que a requerida retome seu nome de solteira. Quanto à guarda, pleiteia a fixação da modalidade compartilhada, com residência de referência na casa materna, propondo um plano detalhado de convivência com os menores, incluindo finais de semana alternados, datas comemorativas, férias escolares e aniversários, além de pleitear a imposição de multa diária de R$ 500,00 para o caso de descumprimento das visitas.

Por fim, propõe a fixação de pensão alimentícia no valor de R$ 1.000,00 mensais, alegando sua atual condição de desemprego e atuação informal como servente de pedreiro, motivo pelo qual também requer os benefícios da gratuidade da justiça.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, arbitrou os alimentos provisórios no valor de 1 salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias, além do mais determinou a guarda provisória dos menores em favor da genitora com visitas livres do genitor.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
é
ultra petita
, ao estabelecer, sem prévia intimação da parte adversa, medidas como
guarda provisória, fixação de alimentos e regulamentação de visitas
, extrapolando os pedidos formulados na inicial e sem observar a presunção de veracidade dos fatos alegados.

No que tange aos alimentos provisórios, o agravante afirma que o valor fixado desconsidera a
natureza autônoma e variável de sua renda
, sendo incompatível com suas reais possibilidades financeiras, além de ultrapassar o montante ofertado espontaneamente para o sustento dos filhos.

Além disso, destaca que a
manutenção da guarda provisória com a genitora
foi determinada sem a realização de estudo psicossocial prévio, o que pode causar

prejuízo ao convívio paterno-filial
e aos melhores interesses das crianças. O Agravante pleiteia a guarda compartilhada e a fixação de um cronograma de visitas mais adequado às necessidades dos menores.Por fim, o agravante requer a concessão de
efeito suspensivo
, a fim de suspender as medidas impostas.

Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em decisão ultra petita, uma vez que a decisão atacada limitou-se a apreciar os pedidos expressamente formulados na petição inicial, sem qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a genitora exerce a guarda unilateral dos menores desde janeiro de 2020, razão pela qual se mostra prudente e adequada a manutenção da situação fática já consolidada, ao menos até o julgamento de mérito da demanda, ocasião em que o magistrado de piso poderá deliberar com segurança, após a devida dilação probatória.

No que diz respeito ao regime de visitas, cumpre ressaltar que o próprio agravante não apresentou divergência quanto à forma proposta pela genitora, inexistindo, portanto, qualquer controvérsia relevante sobre o tema.

No tocante aos alimentos provisórios fixados, não vislumbro irregularidade ou excesso. Pelo contrário, a análise da capacidade financeira do agravante, especialmente diante da recente abertura de CNPJ e da obtenção de financiamento para aquisição de veículo, demonstra que possui condições de arcar com o valor estipulado, o qual atende, inclusive, ao princípio da proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e a capacidade do alimentante.

Com efeito, se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação,
habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Assim, é juridicamente inadmissível que se pretenda sobrepor encargos de natureza eminentemente pessoal e patrimonial como o financiamento de bem de uso próprio às obrigações de caráter alimentar, cuja natureza é de ordem pública e voltada à proteção do direito fundamental da criança e do adolescente.

O dever alimentar, como se sabe, é indisponível e irrenunciável, tendo por escopo assegurar condições mínimas de sobrevivência e desenvolvimento integral do alimentando, conforme expressamente preceitua o artigo 1.694 do Código Civil:

O art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Diante desse quadro, conclui-se que, embora o agravante afirme não possuir condições, sua capacidade contributiva está amplamente demonstrada nos autos.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade dos menores, que se encontram em fase escolar, sendo presumido, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar do menor, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Portanto, restando demonstrada a suficiência econômica da agravante, ainda que relativa, e o caráter absoluto do dever alimentar, inexiste fundamento para acolher sua pretensão recursal.

Dessa forma, não me convenço da ausência de condições do genitor para suportar a pensão alimentícia fixada. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Sendo o pedido recursal matéria estranha aos autos, este não deve ser conhecido.”
(RAC n. 0001719-88.2016.8.11.0029, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2018).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025